Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706357-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIO MESSINA ALVIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra pretenso ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de consignação em pagamento requerido por FLAVIO MESSINA ALVIM em desfavor do agravante. Em suas razões do agravo, indica como decisão impugnada a constante no ID 147666241. Nos seus pedidos recursais, pugna nos seguintes termos: Diante do exposto, pede a parte Agravante seja concedido EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, até o julgamento final, no qual, pugna seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a liminar concedida. Preparo constante no ID 43939294. Instado a esclarecer o pedido recursal, o agravante quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente a congruência do pedido de reforma com a decisão recorrida. Conforme se depreende dos autos, a ação de consignação em pagamento já foi processada e o acórdão que apreciou a apelação já transitou em julgado. Não há liminar deferida que possa ser revogada por meio do presente recurso. A decisão apontada como recorrida se limitou a indeferir pedido do requerente relacionado à alegado erro no cumprimento da sentença, cuja providência não cabe ao juízo de origem. A dissociação entre pedido, razões recursais e decisão agravada impede o conhecimento do agravo de instrumento. A propósito confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DISSOCIADO DA DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental interposto por meio de petição padrão, com pedido dissociado da decisão agravada. Agravo não conhecido. (AgRg no REsp n. 252.112/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 26/9/2000, DJ de 27/11/2000, p. 134.) Acrescente-se que instado a proceder eventual retificação dos termos do recurso, a parte quedou-se inerte. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora